Tribunal: STF
Processo: HC 258490
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Fração de redução. Fundamentação concreta. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rafael Oliveira dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 976.441/SP (evento 2, fls. 119-122).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 31-41 e fls. 93-4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, ao argumento de que a quantidade de drogas não se revela como motivo idôneo para aplicação do redutor legal no patamar mínimo. Aduz que “a quantidade de drogas poderia ter sido considerada para eventual majoração da pena base e não como motivo para aplicação da minorante do §4º do art. 33 no patamar mínimo de 1/6”. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, o abrandamento do regime de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 2, fl. 119):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME E SUBSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A matéria relativa ao patamar de redução de pena efetivada em decorrência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006 não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede o exame dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância. 



    2. Diante do insucesso da tese defensiva que poderia levar à redução da reprimenda, ficam mantidas a imposição do regime inicial semiaberto (pena superior a 4 anos de reclusão), bem como a negativa de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência de cumprimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do CP. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou o pleito de alteração do quantum de diminuição da pena, à seguinte fundamentação:



    “(...)



    Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão.



    No tocante ao patamar de redução de pena efetivada em decorrência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, reitero que essa matéria não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede o exame dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância.



    Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado, em que se tratou da dosimetria da pena do acusado, a deixar claro que, em nenhum momento, a questão relativa ao quantum do redutor foi abordada pelo Tribunal de origem (fls. 47-48):



    Na primeira fase, a pena base foi fixada no mínimo legal.



    Na segunda fase, o réu confessou a prática delituosa, todavia, permaneceu inalterada para efeito de dosimetria, a fim de que a pena não seja reduzida aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.



    E, na terceira fase da dosimetria, foi aplicado o redutor previsto no § 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, ante a primariedade (fl. 33), bons antecedentes, ausência de prova quanto à dedicação em atividades criminosas ou que integre de organização criminosa.



    Assim, à míngua de outras modificadoras resultou a pena reduzida no mínimo legal, ou seja, em 1/6, totalizando a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e ao pagamento de 416 dias-multa.



    Ademais, não identifico nenhuma ilegalidade manifesta a ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício, em favor do réu.



    Segundo o disposto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, "Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".



    Assim, observa-se que o dispositivo legal estabelece apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nela prevista, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena.



    No caso, o Juiz sentenciante - dentro do seu livre convencimento motivado - fundamentou, com base em argumentos idôneos e específicos dos autos , o porquê da redução de pena no patamar de 1/6, ocasião em que salientou "que o réu foi preso com maconha, cocaína e crack, estas duas últimas, drogas de alto poder vulnerante e especialmente nocivas ao bem juridicamente tutelado" (fl. 38), a afastar qualquer ilegalidade manifesta de que estaria sendo vítima o agravante.



    Relembro, por oportuno, que o juiz, ao reconhecer a presença dos quatro requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, já que possui plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, tal como ocorreu no caso.



    Por fim, diante do insucesso da tese defensiva que poderia levar à redução da reprimenda, ficam mantidas a imposição do regime inicial semiaberto (pena superior a 4 anos de reclusão), bem como a negativa de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência de cumprimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do CP.



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    De todo modo, ainda que superador o referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, o paciente foi condenada à pena de 5 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pois “no dia 27 de janeiro de 2024, por volta das 22 horas e 50 minutos, na Avenida Marginal, altura do numeral 01, esquina com a Rua Luís Meireles de Araújo, no Conjunto Residencial Tancredo Neves, nesta cidade e comarca de São Vicente, o acusado trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para venda e entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 19 tijolos de maconha, pesando aproximadamente 15,6 Kg, 01 pedra de crack com peso aproximado de 200 gramas e 01 porção a granel de cocaína, pesando cerca de 200 gramas, as quais determinam dependência física e psíquica.”. 



    As instâncias antecedentes valoraram as circunstâncias pertinentes ao tráfico privilegiado com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação que manteve a redução de 1/6 da pena em face do reconhecimento, a seu favor, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.  A propósito, firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’. (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 16/5/2011)” (HC 231.111-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “Presentes os requisitos previstos no ‘art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada’ (HC 119.856-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).” (RHC 229.530-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.09.2023).



    Acrescento que, segundo entendimento desta Suprema Corte, “A fração do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi fixada em metade em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida. Proceder que não configura constrangimento ilegal.” (HC 221.545-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 09.2.2023). “5. No caso, as instâncias antecedentes entenderam adequado à aplicação da fração de 1/6 referente à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, levando-se em consideração a natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas (146,10g de cocaína, 4,16g de crack e 250,79g de maconha). 6. Analisadas as balizas do caso concreto, inexiste ilegalidade a ser reparada, uma vez que a fundamentação veiculada está no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pelo recorrente, conforme precedentes desta Suprema Corte (HC 245423-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 8.5.25).



    Nessa linha, não detecto manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado quanto ao patamar de redução da pena pertinente à minorante § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Saliento que cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício do  art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. Nessa linha, “A revisão da fração aplicada na redução do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria da pena, é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.” (HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.04.2022); “Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (HC 213.453-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2022).



    Por fim, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível o abrandamento do regime de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos dos arts. 33, §§2º e 3º, e 44, I, do Código Penal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente